Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA.

1. O trânsito em julgado a que se refere o art. 100, § 3o, da CF diz respeito ao momento em que se estabelece o valor da obrigação (quantum debeaetur), uma vez que o que é devido (quid debeatur) foi estabelecido na própria sentença, que consubstancia a obrigação e serve como título executivo.

2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.